Tribunal: TJMT
Processo: 1019458-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019458-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CPF: 813.805.770-04 (AGRAVANTE), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019458-42.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR, DARCY GETULIO FERRARIN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019458-42.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR, DARCY GETULIO FERRARIN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019458-42.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Cível de Sorriso que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que o título executivo consiste na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 14/67104-2, na qual há vícios contratuais.

Aduzem que o contrato deveria ser prorrogado pois houve quebra da safra, o que o tornaria inexigível. Afirmam que, diante disso, o ônus da prova foi transferido ao agravado.

Arguem o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida e pedem, no final, a antecipação da tutela recursal.

Contraminuta no ID 35495457.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019458-42.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR, DARCY GETULIO FERRARIN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o §1o do art. 919 do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória

e
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o DO CPC/15. REQUISITOS CUMULATIVOS.
INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
E DE GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081957961, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 17-07-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO.
Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, vale dizer, não obstam o prosseguimento da ação de execução, exceto se preenchidos os requisitos ditados pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, notadamente o requerimento da parte,
a probabilidade do direito,
o perigo de grave dano e a garantia do juízo.
Requisitos legais não atendidos no caso concreto. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO DE PENDÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL. O documento de consulta ao “Serasa Experian” não indica a existência de anotação negativa, revelando as Anotações SPC como “nada consta”, havendo a mera indicação da pendência de ação judicial, o que não se afigura ilícito, por ser dado público. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70080972854, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 18-07-2019)

Ao ingressar com os Embargos à Execução, os agravantes suscitaram a necessidade de correção dos cálculos apresentados pelo agravado e de realização de perícia contábil, bem como ausência de constituição em mora e direito subjetivo à prorrogação do débito em razão de frustração de safras.

Embora esteja cumprida a primeira exigência (garantia do juízo) com a garantia hipotecária constante da cédula rural objeto da lide, os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito.

Isso porque as teses aventadas reclamam dilação probatória, de modo que não estão evidenciadas nesta fase de cognição sumária.

Além disso, arguem que fazem jus à prorrogação do débito em decorrência da frustração de safra, o que teria prejudicado a sua capacidade de pagamento.

Os temas demandam análise mais acurada pelo juízo a
quo
e por si sós não autorizam a concessão da suspensividade.

E mais, não há perigo de dano, pois foi penhorado apenas o próprio imóvel dado em garantia hipotecária.

Logo, não foram preenchidas todas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, sendo imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Nos termos do art. 919, §1o do Novo Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e, ainda, quando a execução já estiver garantida por penhora, depósito ou caução. No caso, porque ausentes os requisitos acima, é caso de manutenção da decisão agravada que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(AI no. 70079970752, 17a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Liege Puricelli Pires, julgado em 21/03/2019, DJ de 27/03/2019,
sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
– PEDIDO INDEFERIDO.
Os embargos à execução ordinariamente não possuem efeito suspensivo (CPC, art. 919, caput), vindo a recebê-lo somente nos casos previstos no § 1o. Para tanto, é necessário comprovar a probabilidade do direito e garantir a execução, sendo indispensável o preenchimento de ambos os pressupostos, que, no caso, faltam à agravante. Efeito suspensivo negado
. RECURSO IMPROVIDO.
(AI no. 2269102-67.2018.8.26.0000, 30a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, julgado em 10/04/2019, publicado em 12/04/2019
, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020